Tribunal: TJES
Processo: 5005091-37.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005091-37.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: IRMA GOMES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5005091-37.2023.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

RECORRIDA:
IRMA GOMES FERRARI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO MANIFESTO. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ QUITADOS ADMINISTRATIVAMENTE. RECONHECIMENTO EXPRESSO NA SENTENÇA DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. O juízo de origem fundamentou o
decisum
na inexistência de comprovantes de pagamento aptos a demonstrar a quitação dos valores objeto da execução, ressaltando que a parte exequente limitou-se a cobrar os valores expressamente fixados no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de excesso de execução, sob o argumento de que a condenação relativa aos danos materiais já havia sido satisfeita antes mesmo da prolação da sentença na fase de conhecimento. Afirma que os comprovantes de transferência anexados aos autos demonstram o pagamento integral da obrigação, configurando
bis in idem
a manutenção da cobrança e da penhora realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central reside em aferir a existência de excesso de execução por suposto pagamento prévio da obrigação de restituir valores, danos materiais (R$ 1.913,43).

4.

A sentença da fase de conhecimento (ID. 18761474) foi categórica ao afirmar que a Recorrente "
adotou providências para corrigir o seu equívoco, já tendo cumprido essa obrigação.
" Tal fato tornou-se incontroverso no processo antes mesmo da execução.

5.

A matéria inclusive foi objeto de embargos declaratórios ID. 18761479, nos quais a recorrente alegou a existência de obscuridade e contradição na sentença em fase de conhecimento pelo fato de ter condenado a recorrente a pagar a quantia de R$ 1.913,43 de forma simples, mas não ter sido clara no sentido que a referida verba não poderá ser objeto de futura execução, sob a alegação que esta já foi paga pela embargante. Na sentença apreciando os referidos embargos, o juízo de origem estabeleceu expressamente que não haverá, por óbvio execução quanto a tal obrigação, em razão de já ter sido paga. Veja-se (ID. 18761695):

Analisando a Sentença proferida, verifico a inexistência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro na sentença já que consta no julgado o entendimento deste Juízo exposto de forma cristalina e devidamente fundamentado, após analisar todos os documentos apresentados pelas partes até o momento do julgamento.

Com relação aos embargos apresentados pela parte requerida, cabe destacar que se a parte ré já pagou o objeto da condenação, não haverá, por óbvio execução quanto a tal obrigação, sendo desnecessário contar tal redundância na sentença.

Desta forma, entendo que inexiste qualquer vício a ser sanado, devendo prevalecer a sentença proferida.

Isto posto, RECEBO os presentes Embargos de Declaração, e no MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO.

6.

Assim, diferente do consignado na decisão que rejeitou os embargos à execução, existem provas robustas do pagamento nos autos (ID. 18761465 - Págs. 13/14). Os recibos de transferência comprovam o envio de R$ 1.773,16 e R$ 190,00 à Recorrida em 20/03/2023 e 17/03/2023, totalizando R$ 1.963,16.

7.

A exequente, ao elaborar o cálculo de ID. 18761710 e seguintes, incluiu indevidamente a verba indenizatória material, ignorando o pagamento administrativo já realizado e validado pelo juízo. A execução de valores já pagos configura excesso de execução manifesto, nos termos do art. 52, IX, "b" da Lei 9.099/95. Prosseguir com a cobrança do valor principal do dano material implicaria em
bis in idem
e enriquecimento ilícito da exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença de ID. 18761731, JULGAR PROCEDENTES os Embargos à Execução de ID. 18761727 e:

a) Reconhecer o excesso de execução, determinando a exclusão dos valores referentes aos danos materiais (restituição de R$ 1.913,43 e reflexos) do cálculo exequendo, visto que a obrigação já foi satisfeita; e,

b) Determinar o prosseguimento da execução apenas em relação ao valor remanescente (danos morais de R$ 1.000,00 atualizados).

9.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)